Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para constituir o título executivo judicial, com abatimento das quantias comprovadamente pagas pelo requerido nos embargos à monitória. Também foi determinada a restituição em dobro, em prol do requerido, das quantias pagas até 17/11/2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se devem ser conhecidos os pedidos de alteração do termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária e de reconhecimento da intempestividade dos embargos à monitória deduzido em contrarrazões; (ii) se há interesse de agir para propositura da demanda; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 700 do CPC para ajuizamento da ação monitória; e (iv) se os ônus sucumbenciais foram distribuídos adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de alteração do termo inicial para incidência de juros de mora e de correção monetária quando os parâmetros requeridos já são utilizados na sentença para a realização do cálculo. Conhecimento parcial do recurso.
4. Não se conhece do pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos à monitória deduzido em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da sentença.
5. Se é útil, necessário e adequado o provimento judicial pleiteado pela autora recorrida, consubstanciado na pretensão de recebimento de crédito, não há falar em ausência de interesse de agir, pois, na visão da autora, foram cumpridos os requisitos exigidos para ajuizamento da ação monitória fundamentada em cheque. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
6. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
7. A título de prova escrita da dívida, o apelado juntou cópias do cheque emitido pelo apelante, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pré-datado para 30/11/2021 e devolvido pelo banco sacado (art. 373, I, do CPC). Não ressai do acordo celebrado entre as partes o ânimo de novar, mas apenas de repactuar a forma de pagamento da dívida, pois, conforme entendimento do STJ, o animus novandi não pode ser presumido. Por outro lado, houve o pagamento parcial da dívida, valor que deve ser abatido do débito total.
8. Nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC, a fixação da proporção de 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) dos ônus sucumbenciais, a serem suportados pelo réu e pelo autor respectivamente, observa o êxito de cada parte em relação ao valor final da dívida, pois foi constituído o mandado monitório, mas com abatimento da importância devida, ante o reconhecimento de excesso de execução, que girou em torno de 20% (vinte por cento) do valor do débito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.